Tribunal: STF
Processo: RE 452709
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO
   DE MAGISTRADO ESTADUAL EM DISPONIBILIDADE. SESSÃO SECRETA DO
   ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DO
   INVESTIGADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INICISO X DO ART. 93. EMENDA
   CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. LOMAN: § 2º DO ART. 27.
De acordo
   com o acórdão recorrido, a ausência do sindicado na primeira
   sessão deliberativa não lhe trouxe prejuízo porque, nessa fase,
   não se permite a intervenção da parte interessada, abrindo-se-lhe
   oportunidade de defesa posteriormente.
Na época -- 19.10.1988 --,
   o inciso X do art. 93 da então novíssima Constituição
   Republicana estabelecia apenas que "as decisões administrativas
   dos tribunais serão motivadas...". Somente por efeito da EC
   45/2004 é que se passou a exigir "sessão pública" nesses casos.
   Assim, na interseção da velha Ordem Constitucional para a nova,
   era razoável admitir-se a realização de sessões reservadas nos
   tribunais, destinadas a deliberar sobre a instauração de processo
   administrativo contra magistrado, nos termos do art. 27 da LC
   35/79.
Interpretação que se aplica à presente causa, visto que o
   recorrente se aposentou depois de colocado em disponibilidade,
   assumindo, em seguida, o cargo de Juiz Federal. Nessa perspectiva,
   a eventual nulificação do procedimento disciplinar implicaria
   tão-somente o cancelamento das anotações depreciativas no
   respectivo prontuário.
Recurso extraordinário a que se nega
   provimento.